Tribunal: TJMT
Processo: 1017369-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017369-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), ALCIMARA MARIA RODRIGUES PACHECO - CPF: 452.107.721-87 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE CUIABA LTDA - CNPJ: 00.242.975/0001-26 (EMBARGADO), OSWALDO PEREIRA RIBEIRO JUNIOR - CPF: 035.923.508-54 (EMBARGADO), JULIANA DALLAQUA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO COSTA - CPF: 213.219.988-48 (EMBARGADO), ADILSON DE SOUZA BRANDAO JUNIOR - CPF: 374.605.938-00 (ADVOGADO), VANESSA MESSIAS GOMES DE LIMA - CPF: 439.590.448-36 (ADVOGADO), EDUARDO PELUZO ABREU - CPF: 220.431.718-79 (ADVOGADO), BRUNO DO NASCIMENTO MACHADO FRAGA DA SILVA - CPF: 082.333.337-00 (ADVOGADO), RENATO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 010.832.407-90 (ADVOGADO), GUSTAVO BASTOS SALLES - CPF: 082.283.187-23 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - CPF: 101.994.787-08 (ADVOGADO), THALITA ALMEIDA - CPF: 124.825.767-76 (ADVOGADO), BERNARD DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 111.421.107-96 (ADVOGADO), FABRICIA DE BARROS BOMFIM - CPF: 046.477.141-28 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DO ROL NO PRAZO ESTABELECIDO NA DECISÃO JUDICIAL. TERMO NÃO CONSTANTE DA INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Alcimara Maria Rodrigues Pacheco contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização n. 002549751.2016.8.11.0041, que indeferiu a oitiva de testemunha indicada pela autora/agravante em audiência de instrução e julgamento. A agravante busca indenização por suposto erro em exame diagnóstico que apontou ruptura de prótese mamária, posteriormente constatada como intacta, alegando que a referida testemunha, médico responsável pelas cirurgias, é essencial para elucidação dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação do rol de testemunhas no prazo estabelecido pelo art. 357, §4o, do CPC gera preclusão para a oitiva em audiência; e (ii) determinar se o comparecimento espontâneo da testemunha supre a falta de cumprimento do prazo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo fixado pelo art. 357, §4o, do CPC, para apresentação do rol de testemunhas, destina-se à intimação destas e ao respeito ao contraditório e à ampla defesa. No caso, a ausência de apresentação do rol não implica preclusão quando a testemunha comparece espontaneamente na audiência.

4.

A finalidade do prazo é garantir a efetividade do contraditório, o que não é comprometido pela ausência de intimação prévia, pois as partes têm a oportunidade de impugnar a oitiva em audiência.

5.

Precedente jurisprudencial do TRF da 1a Região (AC 0033205-20.2011.4.01.9199/MG) confirma que a ausência de rol no prazo legal não impede a produção da prova testemunhal, desde que a testemunha compareça em audiência.

6.

O comparecimento espontâneo do médico, testemunha essencial à elucidação dos fatos controvertidos, torna desnecessária a formalidade do prazo processual, especialmente considerando que os réus já possuíam ciência de sua relevância no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apresentação do rol de testemunhas no prazo do art. 357, §4o, do CPC não gera preclusão para a oitiva em audiência se a testemunha comparece espontaneamente.

2.

O comparecimento espontâneo de testemunha essencial supre a falta de cumprimento do prazo processual, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, §4o, e 455, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TRF 1a Região, AC 0033205-20.2011.4.01.9199/MG, Rel. Des. Federal Monica Sifuentes, 2a Turma, e-DJF1 p.658, 15.08.2012.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
ALCIMARA MARIA RODRIGUES PACHECO,
de decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização n. 002549751.2016.8.11.0041, em audiência de instrução e julgamento, indeferiu a oitiva de testemunha indicada pela autora.

A agravante narra que busca indenização em razão de suposto erro em exame que detectou a ruptura da prótese de silicone de mamas que culminou com a retirada, sendo constada, depois, com a cirurgia, que estaria intacta.

Diz que indicou as testemunhas, incluindo o médico que fez o procedimento.

Afirma que a audiência de instrução foi agendada e determinada às partes a apresentação do respectivo rol.

Pontua que foram emitidas as cartas de intimação nas quais constou apenas o agendamento da audiência, nada falando quanto a necessidade de indicar as testemunhas, no entanto, como se trata de obrigação da parte autora, no dia aprazado, o médico que deveria ser ouvido compareceu espontaneamente.

Explica que a oitiva dessa pessoa é muito importante, pois os réus fundaram sua defesa atribuindo a culpa do que aconteceu a ele, médico.

Deferi a antecipação da tutela recursal para sobrestar o andamento do feito até julgamento deste Recurso (Id 224947191-pág. 01/02).

Em contrarrazões, os agravados alegam que ocorreu a preclusão para o arrolamento da testemunha, de acordo com o art. 357, §4o, do CPC, visto que foi proferida decisão determinando a intimação das partes para arrolar testemunhas, cujo rol deveria ser apresentado no prazo de 15 dias (ID 140940008 - Pág. 1) (Doc. 01).

Pugnam pelo não provimento do Agravo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização n. 002549751.2016.8.11.0041, em audiência de instrução e julgamento, indeferiu a oitiva de testemunha indicada pela autora.

A autora/agravante alega que o magistrado determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir e ela, autora/agravante, pleiteou o depoimento das partes e oitiva do médico que realizou as cirurgias de implante e explante de sua mama.

Diz que o juiz agendou a data de audiência de instrução, determinou que apresentassem o rol de testemunhas, a intimação das partes para comparecerem à audiência e prestarem depoimento sob pena de confissão, e depois assim consignou:

“Nos termos do art. 455, caput do CPC, caberá aos advogados das partes intimarem as respectivas testemunhas para a audiência, independente de intimação judicial, ressalvadas as hipóteses descritas no §4o do mesmo dispositivo”.

O artigo 357, § 4o do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, quando for determinada a produção de prova testemunhal, o juiz deve fixar um prazo para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Observa-se que o magistrado
a quo
assim determinou:

Em atenção à decisão saneadora de ID 89330563 e tendo sido requerido a prova oral, designo o dia 08/05/2024 às 15:30hs para a audiência de instrução, a ser realizada na forma presencial na sala de audiências 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal das partes e inquiridas as testemunhas,
cujo rol deverá ser apresentado em 15 dias.

Não obstante o magistrado ter assinalado o prazo de 15 dias para a apresentação do rol de testemunhas,
na carta de intimação não constou o referido prazo.

Confira-se:

“FINALIDADE DA INTIMAÇÃO – para audiência de instrução dia 08/05/2024 às 15:30hs, a ser realizada na forma presencial na sala de audiência da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal das partes e inquiridas as testemunhas, sob pena de confissão.”

Muito embora o rol de testemunhas tenha sido apresentado na data da audiência, a testemunha compareceu espontaneamente independentemente de intimação, suprindo, portanto, a necessidade de cumprimento do prazo estabelecido pelo art.
357
,
§ 4o
, do
NCPC
.

Ressalte-se que o prazo legal fixado para a apresentação do rol de testemunhas possui a finalidade de propiciar a intimação destas para o comparecimento à audiência designada.

Comparecendo independentemente de intimação, desnecessário o cumprimento do mencionado prazo.

Relevante, ainda, consignar que o cumprimento desse prazo não tem por finalidade permitir a ampla defesa e a apreciação pela parte adversa de eventual causa de impedimento, uma vez que na própria audiência ela tem a oportunidade de impugnar a oitiva da testemunha.

Nesse sentido:

“Assim, a não apresentação do rol de testemunhas no prazo legal não implica na preclusão de sua produção, uma vez que podem ser produzidas em audiência de instrução e julgamento, se comparecem junto à parte autora no dia de sua realização”
(
TRF 1a Região -
AC 0033205-20.2011.4.01.9199/MG
, Rel. Des. Federal Monica Sifuentes, 2a Turma, e-DJF1 p.658 de 15/08/2012).

Pelo exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
a fim de reformar a decisão proferida em audiência de instrução para determinar que a testemunha em questão da autora/agravante seja ouvida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025